Tribunal: TJBA
Processo: 8024811-89.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024811-89.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS TEIXEIRA MOTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Ação de cobrança de seguro DPVAT, juízo
a quo
deu procedência parcial e condenou os Réus em honorários advocatícios sucumbenciais de 12% sobre o valor da condenação.

2. Os honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação são irrisórios, representa o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), merecendo majoração por equidade para o valor de R$ 2000,00 (dois mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº.

8024811-89.2021.8.05.0080
,
originários da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da C
omarca de Feira de Santana, figurando como Apelante,
MATEUS TEIXEIRA MOTA DE ALMEIDA
, e Apelada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido por seu relator.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATOR